Tribunal: TJSP
Processo: 1001318-72.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DÉBITO PERTINENTE AO CONTRATO QUESTIONADO DECLARADO INEXIGÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 4.000,00 – REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO CONCEDIDA DE FORMA MODULADA – DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ENTRE O MONTANTE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DÉBITO PERTINENTE AO CONTRATO QUESTIONADO DECLARADO INEXIGÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 4.000,00 – REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO CONCEDIDA DE FORMA MODULADA – DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ENTRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO E A QUANTIA DISPONIBILIZADA À APELANTE – devolução dos valores indevidamente descontados que deve ser dobrada, sem modulação – apelado que, na melhor das hipóteses, tolerou que fosse forjado contrato de mútuo em nome da apelante, por preposto ou correspondente bancário – ocorrência, no mínimo, de culpa grave do apelado, equiparada ao dolo para fins civis – devolução dobrada que se dá com base no art. 42, parágrafo único do CDC, mas também consoante o que dispõe a Súmula 159 do STF, daí a desnecessidade de modulação – apelante que tem o dever de devolver os valores que foram disponibilizados em conta, ou se submeter à compensação – questão que é de direito e independe de reconvenção – dinheiro que não pode ser considerado amostra grátis – perda de valores pelo apelado que implicaria enriquecimento sem causa da apelante – indenização por dano moral aumentada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado, com observância do caráter educativo-punitivo que compõe a verba na hipótese.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELADO PELA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO COM RELAÇÃO AO QUAL SE RECONHECEU A FALSIDADE DE ASSINATURA POR PERITO JUDICIAL – não caracterização – ausência de dolo processual específico.

Resultado: recurso parcialmente provido.